Tribunal: TCU
Processo: 021.947/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18036/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento referente à deliberação exarada no Acórdão 10157/2017-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 034.787/2015-1 - Relator José Mucio Monteiro, que tratou de representação oferecida contra o Pregão Eletrônico 10/2015, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: considerar atendida a medida solicitada no item 9.5 do Acórdão 10157/2017-TCU-Segunda Câmara ; informar à Coordenação Regional da Funai em Roraima que o presente Acórdão ora encaminhado pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; apensar o processo ao processo originador (TC 034.787/2015- 1), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; e arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.947/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação Regional da Funai em Roraima 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.